Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718013-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação da autoridade coatora no ID 26409064, dando conta de autora estar com prioridade na lista para realização da cirurgia, apontando o mês de agosto como provável para realização do procedimento, bem ainda a manifestação da impetrante no ID 267578052, à douta Procuradoria de Justiça, com urgência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator